Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DECISÃO Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para que a agravante informe o interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento, tendo em vista a decisão proferida no julgamento do recurso inominado interposto no autos n 0722595-63.2022.8.07.0016